Tribunal: TJSP
Processo: 2207946-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Insurgência em relação à decisão pela qual indeferido pedido tendente à concessão de assistência judiciária. Desacolhimento. Não comprovação da alegada hipossuficiência econômica pela recorrente. Decisão atacada mantida. Portanto, recurso improvido.